Tribunal: TJMT
Processo: 1034271-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034271-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GREICIELLE ALARCON SILVA - CPF: 022.139.951-84 (ADVOGADO), SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA - CPF: 405.565.141-49 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XXV S.A. - CNPJ: 45.741.898/0001-97 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS registrado(a) civilmente como JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS - CPF: 037.188.918-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF - CPF: 487.343.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VILELA DE FREITAS - CPF: 362.216.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), NATHALIA SANTOS CASAGRANDE - CPF: 349.594.278-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA GARANTIDA POR HIPOTECA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS DO
DE CUJUS
– AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – CERTIDÃO DE ÓBITO COM MENÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS – PRESUNÇÃO RELATIVA – EXISTÊNCIA DE BENS REGISTRADOS EM NOME DO FALECIDO – RESPONSABILIDADE DO HERDEIRO LIMITADA AO VALOR DA HERANÇA – ART. 1.792 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DA PARTE EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS COMPROVADAS – SÚMULA 106 DO STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade revela-se via processual adequada para suscitar matérias de ordem pública que independam de dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, alegações relativas à ilegitimidade passiva dos herdeiros, fundadas em suposta inexistência de bens a inventariar, exigem instrução probatória e, portanto, não se compatibilizam com a cognição sumária da via eleita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034271-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA

AGRAVADA: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XXV S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0057442-90.2015.8.11.0041, ajuizada por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XXV S/A
,

que rejeitou a exceção de pré-executividade, oposta pela ora agravante, sob o argumento de que esta é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, e que não restou configurada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Inconformada, a agravante alega em suas razões que a decisão combatida padece de grave equívoco jurídico ao reconhecer sua legitimidade passiva para figurar no polo da execução, não obstante a inexistência de partilha de bens ou qualquer demonstração de recebimento de herança por parte dos filhos do
de cujus
, José Gilberto Borges de Freitas, falecido em 15 de dezembro de 2016, o qual sequer chegou a ser citado validamente na demanda de execução, proposta originariamente em 2015.

Aduz que a Cédula Rural Pignoratícia objeto da execução foi emitida em 17 de janeiro de 2011, no valor original de R$1.352.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil reais), com vencimento em 01 de outubro de 2017, sendo garantida por hipoteca de imóvel rural de propriedade da empresa Agropecuária Santa Lúcia Ltda., denominado Fazenda Santa Lúcia, situado no município de Rosário Oeste/MT, matrícula no 14.357 do CRI. Narra que houve declaração judicial de nulidade da hipoteca em processo autônomo.

Ressalta que a parte exequente, desde o ajuizamento da execução, demonstrou acentuada inércia quanto ao cumprimento das diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito, especialmente no que tange ao custeio das despesas do oficial de justiça, ao fornecimento de endereços adequados para a citação dos executados e à instauração de inventário, optando por medidas ineficazes como a citação por edital sem esgotar as tentativas de localização da parte executada.

Sustenta que, após inúmeras diligências frustradas, a exequente limitou-se a requerer a citação dos filhos do executado falecido, sem qualquer comprovação da existência de bens partilháveis ou da condição de herdeiros beneficiários da herança, contrariando a norma do art. 75, VII, do CPC, segundo a qual o espólio, representado por inventariante, é parte legítima passiva até a partilha.

Pondera que a citação da agravante e de sua irmã, Viviane Vilela de Freitas, somente se deu em novembro e dezembro de 2024, ou seja, quase nove anos após a propositura da demanda, configurando-se, nesse ínterim, por ausência de impulso eficaz da exequente, a prescrição intercorrente, conforme previsão expressa dos arts. 921, §4o, e 924, V do CPC, combinados com o art. 206-A do Código Civil.

Aponta que a tentativa de penhora da safra de soja da fazenda situada no município de Nova Ubiratã/MT, matrícula no 5.543, atribuída ao espólio do executado, também restou infrutífera, tendo sido suspensa por decisão judicial proferida em outro feito, diante da manifestação de terceiro, Albino Castrilho Ruiz, que alegou ser o legítimo proprietário da safra penhorada.

Acrescenta que a própria existência da hipoteca dada em garantia na origem foi impugnada judicialmente por terceiro, Stilco Agropecuária Brasil Ltda., que figura como interessada nos autos da execução e aponta a nulidade do gravame hipotecário, em razão de decisão judicial proferida no juízo da comarca de Rosário Oeste.

Afirma que a decisão agravada incorreu em manifesta violação ao devido processo legal e ao contraditório, ao reconhecer a legitimidade passiva dos descendentes do devedor falecido sem a prévia apuração da existência de herança a ser transmitida, tampouco observando que a responsabilidade dos herdeiros está limitada ao patrimônio herdado, nos termos do art. 1.792 do Código Civil.

A agravante também mensura que a exceção de pré-executividade é a via adequada para a arguição de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade de parte e a prescrição intercorrente, independentemente de dilação probatória, uma vez que os elementos probatórios constam de forma documental e incontroversa nos autos.

Alega que, para fins de contagem da prescrição intercorrente, deve-se considerar o comparecimento espontâneo do executado nos autos em 13 de abril de 2016, tendo transcorrido, desde então, lapso superior ao prazo prescricional trienal previsto para a cédula rural pignoratícia, sem que se verificasse qualquer causa suspensiva ou interruptiva apta a afastar a consumação da prescrição.

Informa que a parte exequente, em vez de promover o inventário, como determina o art. 616, VI, do CPC, optou por redirecionar indevidamente a execução em face dos filhos do executado falecido, incorrendo em ilegalidade, vez que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, inexistente partilha, o espólio é quem detém legitimidade passiva para responder por dívidas do falecido.

Entende, ainda, que a responsabilização dos herdeiros sem comprovação de transmissão patrimonial configura não só erro de procedimento, mas verdadeira violação aos princípios da segurança jurídica, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, sendo imperioso o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Ao final requer
“[...] Seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a respeitável decisão agravada e acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo-se: a) a ilegitimidade passiva dos filhos do devedor falecido para compor o polo passivo da demanda, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito em relação a eles, em conformidade com o disposto no art. 485, VI, do CPC; b) a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, conforme art. 487, II, do CPC, haja vista que a demanda já se arrasta por quase 10 (dez) longos anos - lapso temporal superior ao triplo do prazo prescricional previsto para o título executivo em questão”
(sic).

Subsidiariamente, pugna
“Caso haja a exclusão dos descendentes do de cujus do polo passivo da demanda, sejam arbitrados honorários de sucumbência em razão da extinção parcial do processo pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, em razão dos princípios da causalidade e do disposto no art. 85, § 2o, do CPC”
(sic).

Sem pedido liminar, conforme se extrai do Id. 319596876.

Contraminuta ofertada no Id. 325722880, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
de primeiro grau.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 319307371.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, que rejeitou a exceção de pré-executividade, oposta pela ora agravante, sob o argumento de que esta é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, e que não restou configurada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, originalmente ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra JOSÉ GILBERTO BORGES DE FREITAS e AGROPECUÁRIA SANTA LÚCIA LTDA. A dívida tem como base a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/00863-0, emitida em 17/10/2011, no valor de R$ 1.352.000,00. O valor atual da causa é de R$ 1.408.009,59.

Consta nos autos que o executado original, José Gilberto Borges de Freitas, faleceu em 2016. O crédito exequendo foi subsequentemente cedido pelo Banco do Brasil S.A. à TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XXV S.A. em 28 de dezembro de 2023. Em razão do falecimento do devedor principal e da cessão de crédito, os herdeiros Marcos Vilela de Freitas, Sandra Vilela de Freitas Oliveira e Viviane Vilela de Freitas Malouf foram incluídos no polo passivo da demanda.

A executada SANDRA VILELA DE FREITAS apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID. 192985724), arguindo, em síntese a ilegitimidade passiva dos herdeiros, bem como a prescrição intercorrente, requerendo, ao final, a exclusão dos herdeiros do polo passivo, a extinção parcial do processo sem resolução de mérito e a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

[...]

É o relatório. Decido.

A Exceção de Pré-Executividade é um instrumento processual que permite ao executado arguir, na execução, matérias de ordem pública ou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que sejam passíveis de prova pré-constituída, sem demandar dilação probatória.

No caso em análise, as matérias suscitadas pela executada Sandra Vilela de Freitas, embora alegadas como de ordem pública, demandam uma análise mais aprofundada de fatos e provas que não se coadunam com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

Da Legitimidade Passiva dos Herdeiros

A executada alega ilegitimidade passiva sob o fundamento de que o de cujus não deixou bens a inventariar e, consequentemente, os herdeiros não poderiam ser responsabilizados pela dívida. Todavia, o Código Civil é expresso ao estabelecer que a herança responde pelo pagamento das obrigações do falecido, cabendo ao herdeiro demonstrar que tais encargos ultrapassam as forças da herança, conforme dispõe o art. 1.792.

Além disso, a menção constante na certidão de óbito acerca da inexistência de bens a inventariar possui apenas presunção relativa, podendo ser afastada por outras provas apresentadas pelo credor. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou em caso análogo envolvendo o falecido José Gilberto Borges de Freitas (Apelação Cível n. 1035376-31.2017.8.11.0041), ocasião em que reformou a decisão de extinção do processo e reconheceu a legitimidade do espólio. Nessa oportunidade, restou consignado que havia bem dado em garantia hipotecária (Fazenda Masavi, matrícula n. 30.353), determinando-se o prosseguimento da execução e, por consequência, a responsabilização dos herdeiros dentro dos limites da herança.

Dessa forma, a mera alegação de inexistência de bens não é suficiente para afastar a legitimidade dos herdeiros, sobretudo quando há indícios de patrimônio e a lei lhes impõe o ônus de demonstrar eventual excesso da dívida em relação ao acervo hereditário. Assim, a inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução encontra amparo na legislação.

Da Inocorrência de Prescrição Intercorrente

A executada alega a ocorrência de prescrição intercorrente devido à suposta desídia do exequente em impulsionar o feito. Contudo, a análise dos autos revela um histórico de diligências contínuas por parte da exequente, inicialmente o Banco do Brasil e, após a cessão de crédito, a Travessia Securitizadora.

O processo demonstra que o exequente realizou diversas tentativas de citação do devedor principal e, após o falecimento de José Gilberto Borges de Freitas, buscou a regularização do polo passivo, solicitando a qualificação dos herdeiros e diligenciando suas citações, o que resultou na citação de Sandra em 14/11/2024 e Viviane em 06/12/2024. Além disso, requereu pesquisas de bens por sistemas como Sisbajud, Infojud e Renajud e recentemente, solicitou e obteve deferimento para a penhora da safra de soja em imóvel de propriedade do de cujus.

Esses atos processuais demonstram a constante e efetiva busca pela satisfação do crédito, descaracterizando a inércia que fundamenta a prescrição intercorrente. As demoras na tramitação do feito, embora longas, parecem decorrer mais das dificuldades inerentes à localização de patrimônio e citação em um processo executivo complexo, do que da negligência da parte exequente. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo não é atribuível à desídia do credor.

Diante do exposto, os argumentos apresentados na Exceção de Pré-Executividade não se sustentam. A legitimidade passiva dos herdeiros encontra amparo legal, cabendo a eles comprovar eventual excesso da dívida em relação à herança. A prescrição intercorrente não restou configurada, dada a diligência da parte exequente na busca pela satisfação de seu crédito.

Pelo exposto,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada por Sandra Vilela de Freitas.

Assim, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca das alegações da terceira interessada de ID. 192962943, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.”
(Id. 207574003 – Autos de origem)

Pois bem. Em que pese às razões recursais declinadas neste recurso, sem razão a recorrente, isso porque, com relação à arguição da sua
ilegitimidade
para figurar no polo passivo da presente ação de execução, muito embora seja matéria de ordem pública, essa matéria pode ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade, desde que a matéria não necessite de dilação probatória.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Contudo, embora a executada/agravante alegue que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob o argumento de que não existe qualquer ligação com o objeto da ação em comento, tal alegação está desprovida de comprovação, e para tanto, necessita de dilação probatória.

Senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO/AGRAVANTE - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensem dilação probatória, contudo, a arguição de ilegitimidade passiva do executado/agravante demanda dilação probatória, por isso, não é cabível a análise por exceção de pré-executividade.
”
(N.U 1033682-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/02/2025, Publicado no DJE 16/02/2025) (Destaquei)

A tese de ilegitimidade passiva sustentada pela herdeira agravante, fundada na assertiva de que seu genitor, José Gilberto Borges de Freitas, teria falecido sem deixar bens a inventariar, conforme consignado na certidão de óbito, não se sustenta diante do comando expresso do art. 1.792 do Código Civil,
verbis
:

“
Art. 1.792.
O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.”

Essa norma estabelece, com clareza solar, que os herdeiros podem sim ser demandados judicialmente pelas dívidas do falecido, desde que a responsabilidade se limite ao valor da herança transmitida, sendo a eles incumbido o ônus de demonstrar eventual excesso.

Ademais, não se pode conferir à certidão de óbito valor absoluto quanto à inexistência de bens. Tal documento possui presunção relativa, e, no caso vertente, a agravada apresentou elementos suficientes para afastar essa presunção.

Em sua manifestação, a exequente/recorrida comprovou a existência de imóveis registrados em nome do
de cujus
, a saber, as matrículas nos 30.353 e 5.543, os quais se encontram em plena vigência registral e inclusive já foram reconhecidos como bens vinculados à dívida executada em acórdão proferido na Apelação Cível no 1035376-31.2017.8.11.0041, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO RURAL) –AJUIZAMENTO CONTRA O ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - ARGUIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA LIDE – INVIABILIDADE – LEGITIMIDADE AD CAUSAM CONFIGURADA – JULGADOS DO STJ NESSE SENTIDO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – IRRELEVÂNCIA – EXISTÊNCIA DE BEM DADO EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Não cabe a extinção da lide sob a arguição de ilegitimidade passiva dos herdeiros e de ausência de bens a serem partilhados se foi ajuizada contra o espólio, em observância ao artigo 976 do CPC, e se no título extrajudicial executado consta imóvel dado em garantia real hipotecária.

“O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse. Assim, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.” (REsp 1424475/MT - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015).”
(N.U 1035376-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

Portanto, havendo indícios concretos da existência de bens suscetíveis de integrarem o acervo hereditário, revela-se juridicamente adequada a manutenção dos herdeiros no polo passivo da execução, nos exatos limites das forças da herança.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL LIMITADA AO MONTANTE DA HERANÇA
– PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A execução de título extrajudicial pode ser promovida contra herdeiros ou sucessores do devedor falecido, nos termos do art. 779, II, do CPC.

A ausência de inventariante nomeado no momento da propositura da ação não obsta a citação válida dos herdeiros, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.

A cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial sujeito ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Proposta a execução antes do escoamento do prazo de cinco anos, contados do vencimento da obrigação, é de se afastar a alegação de prescrição.”
(N.U 1006536-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025) (Destaquei)

“EXECUÇÃO
POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE QUE O DE CUJUS NÃO DEIXOU BENS À INVENTARIAR, DEVENDO A DEMANDA SER EXTINTA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO
– LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO PARA INTEGRAR A LIDE - PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

No caso, ante aos herdeiros não comprovarem a negativa de inventário ou bens passíveis de inventariar, merecendo ser mantida a decisão vergastada.

Ademais, consoante precedente do STJ: ‘não cabe a extinção da lide sob a arguição de ilegitimidade passiva dos herdeiros e de ausência de bens a serem partilhados, em observância ao artigo 976 do CPC, e se no título extrajudicial executado consta imóvel dado em garantia real hipotecária.
O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse.
Assim, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.’ (REsp 1424475/MT - Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma; j. 03.03.2015).
”
(N.U 1012445-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO – REJEIÇÃO – FALECIMENTO DA EXECUTADA – PENHORA ON LINE NAS CONTAS DA HERDEIRA – IMPOSSIBILIDADE – HERDEIRO QUE RESPONDE PELOS DÉBITOS DO DE CUJUS LIMITADO AO VALOR DA HERANÇA – ART. 1.792 DO CC – PRECLUSÃO DO DIREITO ALEGADO (ILEGITIMIDADE PASSIVA DA HERDEIRA) – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 15 da Lei Estadual no 11.077/2020, “As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei”, contudo, no caso, a ação foi ajuizada em 11 de setembro de 2006, ou seja, as custas do recurso de agravo de instrumento estão sujeitas ao valor fixado pela Lei Estadual no 7.603/2001, que determinou valor fixo do preparo recursal em R$ 155,88. Portanto, não há se falar em deserção, uma vez que o preparo fora devidamente recolhido, conforme certidão de recolhimento de preparo recursal de ID no 243643677.

2. No caso, se não há informação de abertura de inventário ou de inventário negativo da parte devedora, impõe-se a habilitação dos herdeiros, haja vista a universalidade de bens e dívidas pertencentes a todos os herdeiros (art. 1.791 do Código Civil).

3. Considerando que com o falecimento da executada Jane os bens deixados passaram a formar o todo unitário da herança, ante a ausência de inventário e tampouco partilha, a agravada é legítima para figurar no polo passivo da execução, respondendo nos limites das forças da herança, conforme dispõe o art. 1.792 do Código Civil.

4. Recurso desprovido.”
(N.U 1027755-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (Destaquei)

De mais a mais, o art. 110 do CPC autoriza a inclusão dos sucessores no polo passivo da execução sem a necessidade de aguardar o ajuizamento do inventário, sendo necessário apenas que a parte indique os sucessores do
“de cujus”
.

O juízo de origem corretamente decidiu que os herdeiros devem figurar no polo passivo da execução, não havendo prejuízo ou ilegalidade na continuidade dos atos constritivos exclusivamente sobre o patrimônio deixado pelo falecido.

O argumento da agravante de que somente o espólio seria parte legítima, com base no art. 75, VII, do CPC, deve ser interpretado à luz da realidade fática do processo. A recusa em instaurar inventário não pode ser utilizada como escudo protetivo para obstar a responsabilização pelos débitos do falecido, quando há sinais evidentes da existência de patrimônio.

No que tange à alegada ocorrência de
prescrição intercorrente
, igualmente não assiste razão à recorrente.

A prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, exige a conjugação de dois requisitos: a paralisação do feito por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável à pretensão executiva e a inércia atribuível exclusivamente ao exequente.

No caso em exame, os autos demonstram um histórico processual permeado por diligências promovidas pela exequente, ora agravada.

Desde a tentativa de localização do devedor originário, passando pela regularização do polo passivo em face de seu falecimento, até o recente pedido de penhora sobre a safra de soja em imóvel rural, verifica-se que houve impulso processual reiterado, mesmo diante de dificuldades objetivas e circunstanciais, como a morte do devedor principal, a ausência de inventário e a necessidade de sucessivas medidas para localização de bens.

Esse conjunto de diligências, fartamente documentado na decisão agravada e reiterado na contraminuta, inviabiliza o reconhecimento da inércia qualificada que caracterizaria a prescrição intercorrente. Como bem decidiu o juízo singular, os entraves que retardaram o curso da execução não podem ser imputados exclusivamente à credora.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático e da morosidade própria do aparelho jurisdicional, situação em que se aplica, com precisão, a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe, com clareza:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pelo Magistrado de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026